Tribunal: STF
Processo: AI 732020
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE
   DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DE
   RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária. Precedentes.
IV - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria fático-probatória e
   de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas
   279 e 454 do STF.
V - Com a negativa de provimento ao recurso
   especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
VI - Agravo regimental
   improvido.